Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8000270-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: JOSE CARLOS LIMA DOS SANTOS- CPF: 858.631.715-29

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. APENADO CONDENADO À PENA TOTAL DE 40 (QUARENTA) ANOS, 1 (UM) MÊS E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO, ESTUPRO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALTA GRAVE. FUGA. SUBVERSÃO DA ORDEM E DISCIPLINA INTERNA DO PRESÍDIO. TRANSFERÊNCIA CAUTELAR DE PRESO E SUA INCLUSÃO NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD) SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. REQUERIMENTO FORMULADO PELO SUPERINTENDENTE DE GESTÃO PRISIONAL. OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO SOB DEFESA REGULAR. RESPEITO AO PROVIMENTO Nº CGJ04
/2017 DESTE TRIBUNAL.

INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SÚMULA 639 DO STJ. TEMA DE RECURSO REPETITIVO NO STF (RE 972.598/RS).
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MÉRITO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA, COM HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NO REGIME FECHADO, EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO, NA PENITENCIÁRIA DE SERRINHA. NECESSIDADE, CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nos termos do § 4º do art 36 do Provimento nº CGJ04/2017,
"havendo extrema necessidade, o Juiz competente poderá determinar a imediata transferência do preso e, após a instrução dos autos, na forma deste artigo, ser decidida a manutenção ou revogação da medida adotada".

2 - O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de recurso repetitivo representativo da controvérsia, no RE n. 972.598/RS, assentando a seguinte tese:
“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
(RE n. 972.598, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2020).
Nessa mesma direção, o
STJ previu a possibilidade de a transferência do preso sem a oitiva prévia da Defesa, a teor do
Enunciado da Súmula n° 639, do STJ -
"
Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal".

(
Súmula 639, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

3 - A decisão hostilizada possui fundamentação idônea, embasada na conduta do Agravante em tentativa de fuga de penitente, com condenações que superam os quarenta anos de reclusão, por crimes de latrocínio, homicídio qualificado e estupro, restando demonstrada a ameaça à ordem pública e ao funcionamento do Sistema Prisional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução nº 8000270-33.2024.8.05.0000, contra ato oriundo do Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, tendo como Agravante,
JOSÉ CARLOS LIMA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a este AGRAVO EM EX
E
CUÇÃO
, nos termos do relatório e voto constantes destes autos.

Salvador, .